Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704403-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROMULO BATISTA, MARIA AUGUSTA MAGALHAES BATISTA APELADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, os apelantes foram intimados para realizar o preparo; porém, quedaram-se inertes. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator